Tribunal: TJDFT
Processo: 0748413-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. RECLAMAÇÃO NÃO ADMITIDA.
1. A Reclamação é o instrumento adequado nas hipóteses que se visa impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 1074979 e 1230235).
2. Os prazos para impugnação de decisões são peremptórios e o pedido de reconsideração não tem o condão de suspendê-los ou reabri-los.
3. Reclamação não admitida e revogada a decisão liminar.